Tribunal: TJMT
Processo: 1010850-19.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010850-19.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NICOLAU JOSE DA CRUZ - CPF: 468.995.961-72 (APELADO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - CPF: 213.593.346-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO E CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. FRAUDE BANCÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais. A sentença declarou a inexistência de contrato de empréstimo e de dois contratos de cartão de crédito consignado. Também determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por dano moral de R$ 6.000,00.

Fato relevante. Consumidor idoso e aposentado negou a contratação dos produtos bancários. Os contratos teriam sido formalizados em 23.09.2024, em intervalo de um minuto. Os valores creditados foram transferidos por PIX para conta de terceiro desconhecido.

Razões recursais. A instituição financeira sustentou a regularidade das contratações eletrônicas. Alegou uso de senha pessoal, validade dos registros sistêmicos, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e ausência de falha na prestação do serviço. Pediu a improcedência dos pedidos. De forma subsidiária, requereu a restituição simples, a compensação dos valores creditados e a redução da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações eletrônicas e a manifestação válida de vontade do consumidor; (ii) saber se a fraude bancária configura fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro; (iii) saber se são devidos danos morais por descontos indevidos em benefício previdenciário; (iv) saber se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro; e (v) saber se cabe compensação dos valores creditados em contexto de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo. As instituições financeiras submetem-se ao CDC, conforme a Súmula 297/STJ. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

O consumidor apresentou elementos mínimos de verossimilhança. Ele negou as contratações, demonstrou os descontos no benefício previdenciário e apontou a sucessão atípica das operações. Cabia ao banco comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

As propostas contratuais, telas sistêmicas e registros internos não comprovam, de forma isolada, o consentimento válido do consumidor. Esses documentos foram produzidos unilateralmente pelo banco. Não houve prova técnica verificável de autenticação, como identificação segura do dispositivo, endereço de IP, geolocalização, biometria facial, assinatura eletrônica certificada ou termo de aceite auditável.

A contratação eletrônica é válida em tese. Porém, a impugnação expressa da contratação exige prova robusta da autoria e da manifestação de vontade. Essa exigência é maior quando há consumidor idoso, descontos em benefício previdenciário e operações sucessivas em curto intervalo.

A formalização de três operações de crédito em intervalo de um minuto, seguida de transferência imediata dos valores a terceiro desconhecido, revela dinâmica compatível com fraude. A movimentação destoou de uma contratação consciente e ordinária.

A alegação de engenharia social não afasta a responsabilidade da instituição financeira. O banco deve manter mecanismos de segurança aptos a identificar operações atípicas em canais digitais. A fraude praticada no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, conforme a Súmula 479/STJ.

A culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não foi comprovada. A excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC exige prova efetiva. Não basta a presunção de que o consumidor forneceu dados pessoais ou credenciais a terceiro.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso geram dano moral. A verba alimentar foi atingida por contratos inexistentes. A indenização de R$ 6.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade.

A restituição em dobro é devida. O art. 42, p.u., do CDC aplica-se porque os descontos ocorreram em 2024, após 30.03.2021. A cobrança indevida contrariou a boa-fé objetiva e não decorreu de engano justificável, conforme o Tema 929/STJ.

A compensação dos valores creditados não é cabível. Os autos indicam transferência imediata das quantias a terceiro desconhecido. Não houve prova de benefício econômico auferido pelo consumidor.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contratação bancária digital quando não comprova a autoria da operação e a manifestação válida de vontade do consumidor. 2. Registros sistêmicos e documentos unilaterais não bastam, por si sós, para comprovar contratação eletrônica impugnada, sobretudo quando envolvem consumidor idoso, descontos em benefício previdenciário e operações sucessivas em curto intervalo. 3. A fraude bancária constitui fortuito interno quando inserida no risco da atividade financeira. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral e restituição em dobro quando inexistir engano justificável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Mercantil do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral e material que lhe move Nicolau José da Cruz, julgou procedente o pedido inicial, para tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor, declarar a inexistência do Contrato de Empréstimo no 808140410 e dos Contratos de Cartão de Crédito Consignado no 7087197 e no 7087196, bem como de todos os débitos deles decorrentes, condenando o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 6.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que as contratações impugnadas foram regularmente realizadas por meio de canal digital de autoatendimento, mediante autenticação positiva do usuário, com utilização de dados pessoais, cartão bancário e senha pessoal e intransferível do apelado, defendendo a validade jurídica da contratação eletrônica e dos registros sistêmicos apresentados. Aduz que o reduzido intervalo entre as operações não configura indício de fraude, mas decorre da própria dinâmica dos canais digitais, nos quais propostas pré-aprovadas podem ser aceitas de forma célere. Afirma, ainda, que, caso reconhecida a ocorrência de fraude, esta decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, em razão de suposta engenharia social iniciada por ligação telefônica recebida pelo autor, o que caracterizaria fortuito externo e romperia o nexo causal.

Sustenta inexistir falha na prestação do serviço ou motivo para bloqueio preventivo das transações via PIX, por se tratarem de operações de baixo valor e compatíveis com o perfil bancário do consumidor. Pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, sob o argumento de ausência de lesão extrapatrimonial indenizável, bem como pelo afastamento da repetição em dobro, por inexistência de má-fé, requerendo, subsidiariamente, a restituição simples, com compensação dos valores creditados na conta do autor, e a redução do quantum indenizatório.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o afastamento da repetição em dobro, com determinação de restituição simples e compensação dos valores disponibilizados, bem como a redução do valor arbitrado a título de dano moral e a adequação dos ônus sucumbenciais.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 357642360).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Nicolau José da Cruz moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral e material, em desfavor de Banco Mercantil do Brasil S.A., objetivando a suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, a declaração de inexistência do contrato de empréstimo no 808140410 e dos Contratos de Cartão de Crédito Consignado no 7087197 e no 7087196, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 15.000,00.

Alega, em apertada síntese, que é pessoa idosa e aposentada, tendo sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário oriundos de três contratos que afirma jamais ter celebrado, todos supostamente firmados em 23 de setembro de 2024, em intervalo de apenas um minuto. Sustenta ter sido vítima de fraude, pois os valores creditados em sua conta teriam sido imediatamente transferidos, via PIX, para conta de terceiro desconhecido. Invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da instituição financeira e sua condição de consumidor hipervulnerável.

O requerido apresentou contestação defendendo que as contratações foram regulares e realizadas mediante uso de senha pessoal e intransferível do autor, sustentando que, na hipótese de fraude, esta teria ocorrido por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caracterizando fortuito externo e afastando sua responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. Impugnou, ainda, os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, requerendo a improcedência da demanda (id. 357641870).

O autor impugnou a contestação, sob o fundamento de que o banco não comprovou a regularidade das contratações nem a sua manifestação válida de vontade, reiterando os termos da petição inicial e a alegação de falha na prestação do serviço bancário (id. 357641887).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor, declarar a inexistência do Contrato de Empréstimo no 808140410 e dos Contratos de Cartão de Crédito Consignado no 7087197 e no 7087196, bem como de todos os débitos deles decorrentes, condenando o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 6.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor total da condenação (id. 357642360).

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese, que as contratações impugnadas foram regularmente realizadas por meio de canal digital de autoatendimento, mediante autenticação positiva do usuário, com utilização de dados pessoais, cartão bancário e senha pessoal e intransferível do apelado, defendendo a validade jurídica da contratação eletrônica e dos registros sistêmicos apresentados. Aduz que o reduzido intervalo entre as operações não configura indício de fraude, mas decorre da própria dinâmica dos canais digitais, nos quais propostas pré-aprovadas podem ser aceitas de forma célere. Afirma, ainda, que, caso reconhecida a ocorrência de fraude, esta decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, em razão de suposta engenharia social iniciada por ligação telefônica recebida pelo autor, o que caracterizaria fortuito externo e romperia o nexo causal.

Sustenta inexistir falha na prestação do serviço ou motivo para bloqueio preventivo das transações via PIX, por se tratarem de operações de baixo valor e compatíveis com o perfil bancário do consumidor. Pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, sob o argumento de ausência de lesão extrapatrimonial indenizável, bem como pelo afastamento da repetição em dobro, por inexistência de má-fé, requerendo, subsidiariamente, a restituição simples, com compensação dos valores creditados na conta do autor, e a redução do quantum indenizatório.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o afastamento da repetição em dobro, com determinação de restituição simples e compensação dos valores disponibilizados, bem como a redução do valor arbitrado a título de dano moral e a adequação dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. As instituições financeiras submetem-se às normas consumeristas, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade da instituição financeira, nesse contexto, é objetiva, conforme o art. 14 do CDC. O fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, salvo se demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança. No caso, porém, uma vez impugnada a contratação, demonstrados os descontos em benefício previdenciário e apontada a sucessão atípica das operações, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a validade da manifestação de vontade do autor.

Isso porque o art. 373, incisos I e II, do CPC atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos seguintes termos:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

No caso, o autor, pessoa idosa e aposentado, nega ter contratado os produtos bancários que deram origem aos descontos em seu benefício previdenciário. Alega que os contratos teriam sido formalizados em intervalo extremamente curto e que os valores disponibilizados foram imediatamente transferidos via PIX para terceiro desconhecido.

As propostas contratuais, telas sistêmicas e registros internos apresentados pela instituição financeira não bastam, isoladamente, para demonstrar consentimento válido. Trata-se de documentos produzidos unilateralmente pelo próprio banco, sem elementos técnicos verificáveis de autenticação, como identificação segura do dispositivo, endereço de IP, geolocalização, biometria facial, assinatura eletrônica certificada ou termo de aceite auditável.

Não se desconhece a validade, em tese, da contratação eletrônica. Todavia, quando a contratação é expressamente impugnada e envolve consumidor idoso, descontos em benefício previdenciário e operações sucessivas em curto intervalo, exige-se prova robusta da autoria e da regularidade da manifestação de vontade. Não basta, para tanto, a simples indicação de uso de senha ou a juntada de registros internos.

A dinâmica dos fatos corrobora a conclusão de fraude. Consta dos autos que os dois contratos de cartão de crédito consignado teriam sido formalizados às 13h27min e que o contrato de empréstimo teria sido formalizado às 13h28min, todos em 23.09.2024. Em seguida, os valores foram transferidos via PIX para terceiro desconhecido. A sucessão quase simultânea de três operações de crédito, atribuída a consumidor idoso, seguida da rápida evasão dos valores, revela movimentação atípica e incompatível com contratação consciente.

Nesse sentido, em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00, em razão de fraude bancária envolvendo contratações não reconhecidas pelo consumidor, com posterior transferência dos valores via PIX a terceiro.

II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações eletrônicas mediante manifestação válida de vontade do consumidor; (ii) saber se a fraude perpetrada por terceiros configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva do banco; e (iii) saber se são devidas a indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir 3 . A relação jurídica submete-se ao CDC, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor (art. 14), bem como a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação. 4. Os documentos apresentados propostas desacompanhadas de assinatura e registros sistêmicos unilaterais (logs) são insuficientes para comprovar a manifestação válida de vontade do consumidor, notadamente diante da ausência de mecanismos idôneos de autenticação, como biometria, geolocalização ou assinatura digital . 5. A realização de múltiplas contratações em intervalo de um minuto, seguida de imediata transferência dos valores a terceiro desconhecido, revela padrão típico de fraude eletrônica, incompatível com manifestação consciente do consumidor, especialmente idoso. 6. A fraude bancária configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não sendo apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 . 7. Não se comprova culpa exclusiva da vítima, uma vez que a falha na validação das operações e na detecção de movimentações atípicas evidencia deficiência nos mecanismos de segurança do banco. 8. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor . 9. O valor fixado (R$ 6.000,00) mostra-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização. 10 . A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, pois a cobrança indevida decorreu de falha na prestação do serviço, não configurando engano justificável, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 929) .

IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1 . A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em operações bancárias digitais quando não comprova a regularidade da contratação e a adoção de mecanismos eficazes de segurança. 2. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com descontos em benefício previdenciário, gera dano moral in re ipsa e enseja repetição do indébito em dobro quando evidenciada falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6o, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, art. 373, II .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 24.08.2011; STJ, EREsp 1 .413.542/RS, Corte Especial, j. 21.10 .2020; STJ, REsp 2.222.059/SP, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma.”
(RAC n. 1001813-65.2025.8.11.0041, 5a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14.04.2026).

Ainda que a dinâmica dos fatos possa indicar atuação de terceiro mediante engenharia social, essa circunstância, por si só, não exonera a instituição financeira. Ao disponibilizar contratação remota e movimentação instantânea de valores, o banco deve manter sistema apto a detectar operações destoantes do perfil do cliente, especialmente quando há múltiplas contratações em curtíssimo intervalo e subsequente transferência a terceiro.

A tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não prospera, pois não foi demonstrada por prova concreta. A alegação de que o autor teria sido induzido por terceiros, mediante ligação telefônica, não foi acompanhada de prova técnica confiável de que ele tenha fornecido voluntariamente suas credenciais, autorizado as operações ou concorrido de modo exclusivo para o evento. A excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC exige prova efetiva, não presunção.

As fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias inserem-se no risco da atividade financeira e configuram fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ. Ausente prova robusta da contratação e não demonstrada causa excludente de responsabilidade, deve ser mantida a declaração de inexistência dos contratos e dos débitos correspondentes.

Quanto à repetição do indébito, é correta a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 929, firmou entendimento de que a devolução em dobro independe da prova de má-fé, bastando que a cobrança indevida contrarie a boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável. A tese aplica-se às cobranças posteriores a 30.03.2021.

No caso, os descontos ocorreram em 2024 e decorreram de contratos cuja regularidade não foi comprovada, inexistindo engano justificável. Por isso, deve ser mantida a devolução em dobro.

Não cabe compensação dos valores creditados, pois os autos indicam que as quantias foram imediatamente transferidas a terceiro desconhecido, em contexto de fraude, sem prova de que o autor tenha se beneficiado economicamente dos valores liberados.

Quanto ao valor da indenização, o arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso, a indenização de R$ 6.000,00 mostra-se adequada às peculiaridades da demanda, especialmente diante dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de consumidor idoso, da contratação impugnada e da falha de segurança verificada. O valor é suficiente para compensar o abalo experimentado e inibir a reiteração da conduta lesiva.

Sobre os critérios de arbitramento do dano moral, esta Terceira Câmara já decidiu:

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

(RAC n. 1013938-92.2019.8.11.0003, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2021 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026